Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS MENOS ONEROSOS. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ordem preferencial de bens para a penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é peremptória, sendo admitida, no caso concreto, a decretação da penhora no “rosto dos autos” pelo magistrado a quo, uma vez que esta é modalidade de penhora de crédito que encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil.
2. Embora tenha a executada invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus, o que justifica a manutenção do ato executivo já determinado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.